Tribunal: TJDFT
Processo: 0739356-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739356-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA EMILIA GONÇALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE RELATIVO AO PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. LIQUIDAÇÃO. DECISÃO PRECLUSA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A coisa julgada formada na ação coletiva alcança, em regra, a todos os servidores integrantes da categoria beneficiada, desde que a sentença coletiva não preveja delimitação subjetiva expressa, assegurando-lhes a legitimidade para a execução individual do respectivo título judicial, ainda que não ostentem a condição de afiliado da referida entidade quando do processo de conhecimento, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual e recomeça a contar da metade, no caso concreto, a partir da decisão que reconheceu a necessidade de instauração da liquidação de sentença. 3. Em que pese tenha o Superior Tribunal de Justiça reconhecido a necessidade de liquidação da sentença exequenda, no caso dos autos, o Juízo a quo concluiu que os autos continham elementos suficientes para o início do cumprimento de sentença, ressaltando que a apuração do valor a ser executado dependia apenas de meros cálculos aritméticos, não tendo as partes, em momento oportuno, apresentado qualquer insurgência contra a decisão. 4. Em homenagem ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial e à autoridade da coisa julgada, é defeso ao juiz da execução rediscutir o ponto referente à limitação temporal da condenação. 5. Visando evitar o enriquecimento sem causa, ou mesmo o recebimento de valores em duplicidade, é possível, no cumprimento de sentença, o abatimento dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal aos servidores do Distrito Federal com a finalidade de compensar as perdas inflacionárias, ainda que a tese não tenha sido deduzida expressamente na fase de conhecimento e os atos concessivos dos reajustes tenham sido editados em momento anterior à sentença coletiva (ou ao ajuizamento da própria demanda coletiva), sem que com isso se esteja a violar a coisa julgada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e VI, 1.022, inciso I, e 1.025, todos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a matéria referente à possibilidade de compensação dos reajustes concedidos ao longo dos anos já estaria sob o manto da coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 489, § 1o, incisos III e VI, 1.022, inciso I, e 1.025, todos do CPC, pois “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.737/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/5/2022. Da mesma forma, não merece subir o especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, ao decidir tal questão, assentou que “Cumpre ressaltar, na linha da jurisprudência mencionada, que as leis instituidoras dos reajustes salariais tiveram por finalidade justamente compensar perdas decorrentes de planos econômicos” (ID Num. 34805729 - Pág. 22), de modo que rever a decisão colegiada demandaria, necessariamente, a análise de legislação local, qual seja, Lei 38/1989 e Lei 117/1990, e “Não é cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Nesse sentido: (REsp 1.759.345/PI, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/10/2019, AgInt no REsp 1.657.693/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18/8/2020; AgInt no REsp 1.616.439/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 1o/6/2020; AgRg no REsp 1.822.671/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 7/4/2020.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.004.644/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017